Tribunal: TJMT
Processo: 1002428-56.2022.8.11.0010
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Recurso Inominado no 1002428-56.2022.8.11.0010.
Origem: Juizado Especial Cível de Jaciara.
Recorrente: VANILDO TAKENAKA ZANATA.
Recorrida: SUELENE COCK CORREA.
Data do Julgamento: 23/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MANTIDA - MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA - CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme dispõe o artigo 3o, inciso I da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial cível tem competência para julgamento das causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo.
2. No caso, não há falar em litigância de má-fé, na medida em que, além de não verificar a ocorrência de quaisquer das hipóteses constantes no artigo 80 do CPC, a penalidade imposta ao reclamante, por ser medida extrema, somente dever se aplicada quando caracterizado inequívoca intenção do reclamante em causar prejuízo à parte adversa, o que não restou caracterizado nos autos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002428-56.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANILDO TAKENAKA ZANATA - CPF: 006.062.991-65 (RECORRENTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), SUELENE COCK CORREA - CPF: 899.368.419-72 (RECORRIDO), TALINE REZENDE PANIAGO - CPF: 047.183.501-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023